Tribunal: TJMT
Processo: 1007601-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007601-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAMELA BRUNA BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 043.039.171-41 (AGRAVADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), FEIZ OMAR - CPF: 031.781.158-46 (AGRAVANTE), FLAVIA LUIZA COELHO DE LANNES OMAR - CPF: 395.516.101-30 (AGRAVANTE), FEIZ OMAR - CPF: 031.781.158-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Z. B. - CPF: 117.283.601-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito de Família. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Modificação de Visitas. Pedido de ampliação da convivência materna com autorização de pernoite. Decisão agravada que acolheu o parecer ministerial e deferiu o pernoite da criança no lar da genitora. Relatórios psicossociais favoráveis.
Inexistência
de elementos concretos que indiquem risco à infante. Melhor interesse da criança.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto
em virtude
de
decisão proferida nos autos de Ação de Modificação de Visitas,
que
autorizou o pernoite da
criança
na residência da genitora
Agravada

em
finais de semana alternados. Os Agravantes, avós paternos da criança, alegam que a medida é temerária.

II. Questão em discussão

2
.
Verificar se há elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reforma da decisão agravada quanto à autorização de pernoite, diante do histórico processual, das conclusões dos estudos psicossociais e do princípio do melhor interesse da criança.

III. Razões de decidir

3
.
A decisão agravada foi proferida
em consonância com o
parecer ministerial e
com fundamento
nos relatórios psicossociais, os quais demonstram vínculo afetivo seguro e saudáve
l
entre mãe e filha, ambiente adequado na residência materna e
inexistência
de
elementos que evidenciem que o pernoite com a mãe acarrete risco à integridade física ou emocional da criança.

4.
A guarda compartilhada foi deferida anteriormente, e o estreitamento da convivência com ambos os núcleos familiares
, com a mãe e os avós paternos,
atende ao melhor interesse da infante
para a
preserva
ção de
sua formação emocional e afetiva.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

__________

Tese de julgamento:

"É legítima a autorização judicial de pernoite em favor da genitora quando os elementos constantes nos autos, especialmente os estudos psicossociais demonstram vínculo afetivo positivo, ambiente familiar adequado e
inexistência
de risco à criança,
pois deve
prevalece
r
o princípio do melhor interesse
da infante
."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007601-86.2025.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Feiz
Omar
e
Flávia Luiza C
oelho
de Lannes Omar

em virtude de decisão
proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea
Grande-MT
nos autos da Ação de Modificação de Visitas n. 1024338-95.2024.8.11.0002 ajuizada por
Pamela Bruna Braz de Oliveira
.

O Julgador singular ampliou o direito de visitas da Agravada em relação à filha Z.B.
L.O
. e autorizou a retirada da menor
na residência dos avós paternos, às terças e quintas-feiras, às 09h
,

com devolução
às 20h do mesmo dia
. Também permitiu visitar, com pernoite, em finais de semana alternados, facultando à mãe buscar a criança no sábado às 9h e devolvê-la no domingo até
às 20h
.

Inconformados, os Agravantes a
legam que a decisão que autorizou
o
pernoite no lar materno é temerária, pois expõe
a
criança
a risco físico e emocional, dado o histórico anterior e o fato de a mãe estar atualmente noiva de pessoa com
antecedentes
de dependência química e prática de furto.

Sustentam que o regime atual de guarda compartilhada já
assegura o convívio da criança com a mãe, dispensando a necessidade de pernoite, medida que, segundo afirmam, pode provocar instabilidade emocional na
menor
.

Aduzem, também,
que a modificação da visita com inclusão de pernoite foi feita de forma antecipada, sem a devida instrução probatória que comprove
inexistência
de riscos à
infante.

Requerem
a reforma do
decisum
e a revogação da ordem de pernoite.

O Recurso foi distribuído no plantão, e a Desembargadora Plantonista deixou de analisar o pedido
liminar
, por não vislumbrar urgência.

A Recorrida compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contraminuta (Id. 275140350).

Em 19/03/2025, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 275052869).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 282590387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a
Ação de Modificação de Visitas
, a Recorrida alegou
que
perdeu
a guarda de sua filha
Z.B.
L.O.
em razão de supostos maus-tratos
.

Ressaltou
, contudo,
que
os atos de violência foram praticados
exclusivamente
pelo genitor
da criança
,
que é
dependente químico
, e que jamais cometeu qualquer conduta
lesiva à
filha
ou foi
conivente com os fatos
que culminaram na medida judicial.

Informou que, desde então
,
passou por
diversas avaliações psicológicas, psiquiátricas e acompanhamentos determinados
pelo Juízo
,
e que

os médicos concluíram

pela
capacidade
para o exercício da maternidade.

Ressaltou, ainda, que o Juiz
da Vara da Infância e Juventude reconheceu sua aptidão e determinou a guarda compartilhada
da criança
.

Afirmou que
a
residência
d
os avós paternos
foi fixada como
lar
da
infante
e que
, incialmente, lhe foi assegurado o
direito de convivência
por meio de
visitas supervisionadas
nas dependências do
Fórum de Várzea
Grande
-MT
.

Argumentou
, no entanto,

que
a convivência
em ambiente institucional
é
prejudicia
l
ao restabelecimento do vínculo afetivo,
por se dar
em local
estressante e
pouco atrativo para a criança.

Aduziu que r
elatórios psicossociais
comprovam
que a infante já reconhece a casa materna como um espaço seguro, lúdico e afetivo, além de indicar resistência da criança ao ambiente do
F
órum.

Sustentou que os
estudos também confirmam a existência de vínculo afetivo forte e saudável entre mãe e filha,
além d
a estrutura emocional e material para acolher
a infante
.

Seguiu alegando que existiu
episódios de exclusão familiar promovidos pelos avós paternos, como a proibição de participar de datas significativas na vida da filha, o que compromete ainda mais o vínculo materno.

Requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse imediatamente modificada a forma de convivência, e passasse a ser
desassistida, realizada em sua residência ou outro local
apropriado
à idade da criança.

O pedido liminar foi indeferido
, mas o Juiz
a quo
determinou a
realização de
estudo psicossocial com ambas as partes e em separado,
a fim de aferir a adequação dos
núcleos familiares,
a viabilidade de
eventual antecipação/modificação dos moldes de visitação já estabelecidos
e
demais questões fáticas e psicológicas pertinentes ao caso.

Em 18/09/2024 foi juntado o
Relatório do Estudo Psicossocial
(Id. 169457762).

O Juiz singular
fixo
u
as visitas
da
genitora
Agravante
todas as terças e quintas-feiras,
entre às
09h e 17h do mesmo dia, sem pernoite

e, em dois sábados por mês, alternadamente,
com início no
primeiro
sábado depois da
publicação da decisão, repetindo-se o regime e horário de visitação
.

Autorizou a Recorrida a ficar com a criança
metade das férias escolares (em sendo o caso)
e
n
o dia das mães
;
em relação às

f
estividades de final
de ano,
fixou que
o Natal e Ano Novo em anos pares
a filha ficará
com a genitora e anos ímpares com os avós paternos
.

No que concerne
ao
aniversário da criança, nos anos pares permanecerá na companhia da genitora e anos ímpares com os avós paternos
.

Por fim, d
eterminou
a realização de acompanhamento Psicossocial Bimestral, a fim
de averiguar
o desenvolvimento e adaptação da
criança
ao núcleo familiar materno
.

O primeiro relatório do acompanhamento Psicossocial
Bimestral
consta do Id. 17944582 d
a Ação
,
e a
s
visita
s
fo
ram
realizada
s
em 12/12/2024.

O Julgador singular acolheu o parecer do Ministério Público e proferiu a decisão agravada, em que
a
utorizou a Recorrida pegar a criança na residência dos avós paternos às terças e quintas-feiras, às 09h e devolvê-la às 20h do mesmo dia, sem pernoite
,
e aos sábados de finais de semana alternados, às 09h e devolvê-la
no
domingo às 20h,
com
pernoite
.

Inconformados, os
avós paternos, ora
Agravantes
,
a
legam que a decisão que autorizou
o
pernoite no lar materno é temerária, pois expõe
a criança
a risco físico e emocional, dado o histórico anterior e
a
o fato de a mãe estar atualmente noiva de pessoa com
antecedentes
de dependência química e prática de furto.

Sustentam que o regime atual de guarda compartilhada já permite a convivência com a mãe e o fortalecimento dos vínculos maternos, sem necessidade de pernoite
que, conforme alegam, poderá
causar instabilidade emocional na criança.

Aduzem, também,
que a modificação da visita com inclusão de pernoite foi feita de forma antecipada, sem a devida instrução probatória que comprove
inexistência
de riscos à
infante.

Antes
de qualquer afirmativa quanto ao mérito recursal, é necessário relembrar às partes que
nos casos de guarda, criação, educação e formação
da criança
,
não prevalece
os desejos dos genitores ou dos avós,
o

J
ulgador zela pelo
bem-estar
da criança,
seu dever é
assegura
r
-lhe todos os meios para que se preserve a normalidade de sua formação física e psíquica.

Quanto ao
direito
de convivência
,
sabe-se que
decorre do direito fundamental
da criança e tem
por
finalidade

manter
o
seu
relacionamento com
seus genitores, fortalecer o
vínculo afetivo e proporcionar
seu pleno desenvolvimento saudável e equilibrado.

Assim, é
dever
daqueles que detém a guarda
compartilhada
de uma criança
primar pelo seu bem-estar. É
necessário que Agravantes e Agravada repensem
atos para
que a filha e neta

possa
desfrutar tanto da companhia
dos avós paternos quanto da mãe
,
pois é evidente que
nutrem amor

pela infante
.

Relembro, assim, que
a harmoni
a entre
esses vínculos
é fundamental
, pois
a criança necessita muito da figura dos avós paternos, mas

a figura da mãe é extremamente fundamental, em especial no caso em que a genitora não se furta
à sua responsabilidade.

No caso, não há indicativo de que
o c
onvívio e o pernoite
da criança com a
mãe

lhe tragam risco concreto. A
o contrário, os relatórios dos estudos psicossociais
apontam evolução positiva na convivência materna, inclusive com
aproximação da filha com a mãe,
e
o amor que uma nutre pela outra.

Embora seja inegável o laço afetivo estabelecido com os avós paternos, em especial a avó, esse fato, por si só, não é suficiente para afastar a convivência com a mãe, tampouco par
a

invalidar
o direito da criança de conviver de forma significativa com ambos os núcleos familiares
.

Se há
nos autos elementos que confirmam a capa
cidade dos avós para zelar pela neta, também há provas concretas da aptidão
materna,
tanto que foi deferida a guarda compartilhada da infante entre
ambos

N
ão há como
impedir a genitora de pernoitar com a filha
, com base em conjecturas
.

Diante do exposto, conclui-se que, neste caso,
eventual
reforma
do
decisum
poderá trazer graves danos
à criança
, visto que, além de não
ter o pai
por perto, por ser usuári
o
de entorpecentes, ainda ficar
á
impedida de estreitar os laços com a mãe
.

Portanto, levando-se em consideração que deve ser assegurado um sadio desenvolvimento emocional e psicológico
da criança
, tendo em vista que
não há nada que impeça a genitora de pernoitar com a filha
,
que o Julgador
a quo

está
garantindo o direito dos avós paternos de conviver com a neta,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
desprovejo
o
R
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025